Tribunal: TJMT
Processo: 0006331-20.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006331-20.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (AGRAVADO), JULIETA CATARINA CALETTI DEON - CPF: 354.760.280-72 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO – INÉRCIA – PREPARO NÃO REALIZADO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Na hipótese fora oportunizado prazo para que a parte Agravante trouxesse aos autos elementos que para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais; todavia, quedou-se inerte, mostrando-se pertinente a decisão de não conhecimento por deserção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON
, c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
0006331-20.2018.8.11.0055
, não conheceu do recurso interposto pela ora Agravante, por considerá-lo deserto.

A Agravante aduz, em síntese, diz que “(...)
a r. decisão do i. Relator ora guerreada merece ser reformada, pois o ora Agravante discorreu todo o bastante para comprovar sua situação de vulnerabilidade financeira e, em homenagem aos termos do artigo 4o, § 1o, da Lei 1060/50, artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e conforme Lei 13.105/2015 – CPC em seu art. 98 e seguintes, afirmou que não possui no momento condições de arcar com as elevadas custas judiciais recursais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família”; que “(...) todos os esforços da Agravante tem sido para a manutenção de suas atividades produtivas, que inclusive, estão sendo ameaçadas em razão da crise financeira da qual foi acometido, causada pelo endividamento a partir da grave frustração da safra 2016/2017 vide em anexo aos autos, laudos, como também notícias da mídia em geral sobre catástrofe que atingiu as lavouras e a cidade, tudo por excesso de chuvas, o que ocasionou graves e milionários prejuízos a Apelante ora Agravante, o que justificou o requerimento da mesma para que fosse concedido, a assistência judiciaria gratuita, o que por certo garantirá a mesma, o acesso à justiça, ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa”.

Defende que “(...) deve ser considerada a infeliz situação de crise financeira da Agravante, podendo assim ser concedido assistência judiciária gratuita pelo Estado, a qualquer tempo ou grau de jurisdição; que é o que se requer, e, se assim for o entendimento de Vossas Excelências”.

Pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, considerando o elevado valor do preparo recursal.

Pede, ainda, “(...) não seja aplicada a condenação na multa fixada no § 2o do artigo 134-A do RI/TJMT, haja vista que o ora Agravante está no estrito exercício do seu direito recursal”.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante insurge-se contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de deserção, ao argumento de que sua hipossuficiência está demonstrada nos autos.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Assim é, porque ficou apontado na decisão agravada que:

“Na decisão ID. 157934694 foi indeferida a gratuidade de justiça e concedido à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o preparo do Recurso de Apelação, sob pena de seu não conhecimento.

A certidão de ID. 159646159 consigna o decurso do prazo, sem qualquer manifestação da Apelante.

É o relatório.

DECIDO.

O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive.

Em face do que foi relatado e total inércia da parte Apelante é, forçoso o não conhecimento do recurso (...)”.

Destarte, a meu sentir, a Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse alterar a decisão impugnada, salientando-se que não se demonstrou a hipossuficiência conforme dispõe a Constituição Federal – pois não trouxe extratos bancários atualizados, declaração de imposto de renda, nem comprovação de despesas, a fim de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo. E, mais, quando intimada para fazer as comprovações necessárias, quedou-se inerte.

Assim, deve ser desprovido o agravo.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO TIRADO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO POR DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ORDEM DE FAZER O PREPARO DA APELAÇÃO EM 05 DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO – PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DETERMINADO – DESERÇÃO VERIFICADA E MANTIDA – PARTE QUE AO INVÉS DE CUMPRIR A DECISÃO E FAZER O PREPARO NO PRAZO QUE FOI FIXADO PREFERIU INTERPOR AGRAVO INTERNO QUE NÃO TEM EFEITO DE SUSPENDER O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que importa em deserção o não pagamento do preparo no prazo assinalado e feito após o desprovimento de recurso que não tem efeito suspensivo, porquanto utilização desta modalidade de recurso não interrompe o prazo de cumprimento da ordem judicial (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1551527 - SP -2019/0218661-0, julgado em 31 de maio de 2022, por decisão monocrática do Ministro RAUL ARAÚJO).

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão. (N.U 1015933-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)”.

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE (APELANTE) – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.- (N.U 1041060-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Frise-se, por oportuno, que não julgo possível a aplicação de multa, tendo em vista que o advogado da parte Agravante apenas utiliza-se de dispositivo legal para defender interesses da parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023